Tribunal: TJSP
Processo: 4008733-93.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – OPOSIÇÃO DE RECONVENÇÃO – PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA QUE TEVE SUA DENOMINAÇÃO ALTERADA – EXISTÊNCIA DO MESMO CNPJ – EMPRESA LOCATÁRIA QUE TEM RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS, ASSIM COMO O TEM O FIADOR – APELANTES QUE FAZEM CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – OPOSIÇÃO DE RECONVENÇÃO – PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA QUE TEVE SUA DENOMINAÇÃO ALTERADA – EXISTÊNCIA DO MESMO CNPJ – EMPRESA LOCATÁRIA QUE TEM RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS, ASSIM COMO O TEM O FIADOR – APELANTES QUE FAZEM CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS E SEUS SÓCIOS – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4008733-
93.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes PADARIA
TEDESCHINI LTDA, ALBINO PIO DE OLIVEIRA e ROSANGELA RODRIGUES DE
SÁ OLIVEIRA e Interessado MARCO ANTONIO BACHI DE OLIVEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados ARTUR DOS SANTOS, JOAQUIM
RODRIGUES DOS SANTOS e JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008733-93.2013.8.26.0562 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 4008733-93.2013.8.26.0562
APELANTES: Padaria Tedeschini Ltda. e outros
APELADOS: Artur dos Santos e outros
INTERESSADO: Marco Antônio Bacchi de Oliveira
COMARCA: Santos 5a Vara Cível
Voto n.o 33863
EMENTA:
LOCAÇÃO
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
C/C
COBRANÇA

OPOSIÇÃO
DE
RECONVENÇÃO PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO
PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO

PESSOA
JURÍDICA
LOCATÁRIA
QUE
TEVE
SUA
DENOMINAÇÃO ALTERADA EXISTÊNCIA DO MESMO
CNPJ

EMPRESA
LOCATÁRIA
QUE
TEM
RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS, ASSIM COMO O
TEM O FIADOR APELANTES QUE FAZEM CONFUSÃO
ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS E SEUS SÓCIOS

SENTENÇA MANTIDA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis,
extinta sem resolução do mérito em relação aos corréus Albino Pio de Oliveira e Rosângela
Rodrigues de Sá Oliveira e parcialmente procedente em relação aos corréus Padaria
Tedeschini Ltda. e Marco Antônio Bacchi de Oliveira. Pela mesma sentença (de fls.
318/324) foi julgada improcedente reconvenção proposta por Padaria Tedeschini, Albino
Pio de Oliveira e Rosângela Rodrigues de Sá Oliveira. Embargos de declaração foram
acolhidos às fls. 332/333.
Recorrem Padaria Tedeschini, Albino e Rosângela, alegando que fazem jus
aos benefício da justiça gratuita; que a ação não foi instruída com o contrato de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008733-93.2013.8.26.0562 -Voto no
3
válido para a época em que alegada a inadimplência; que em momento algum houve a
inclusão na lide da empresa Armazém do Porto do Litoral Ltda., o que impede a
condenação dessa empresa; que os valores são devidos pela Armazém do Porto, composta
por outros sócios; que não pode ser reconhecida a legitimidade passiva da Padaria
Tedeschini pelos débitos de janeiro a setembro de 2013, vez que o contrato com ela se
findou em novembro de 2010; que tal regra independe de as empresas terem o mesmo
CNPJ; que não se pode condenar empresa antecessora por débito da sucessora; que os
apelados devem ser condenados a pagar em dobro os valores que cobraram, devendo ser
julgada improcedente a ação principal e procedente a reconvenção.
O recurso é tempestivo e não foi preparado. Houve respostas (fls. 344/350 e
353/356).
Pela decisão de fls. 359, foi determinado aos apelantes que recolhessem as
custas de preparo, o que foi feito às fls. 362/363.
É o relatório.
Constou da sentença: “O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do
art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que a matéria “sub judice” não demanda
instrução adicional, além de já se encontrar nos autos a necessária prova documental.
Inicialmente, acolho, em parte, a preliminar de ilegitimidade passiva, exclusivamente, em
relação aos corréus ALBINO e ROSÂNGELA. Explico. Os autores ajuizaram a presente ação
de despejo e cobrança com base em um contrato de locação celebrado em 01/01/2005 (fls.
23/26), entre os autores e a empresa PADARIA TEDESCHINI, representada por Albino e
Rosângela, tendo como fiador Marco Antônio. Sustentou que o contrato prorrogou-se, por
tempo indeterminado, até que tornaram-se inadimplentes com o pagamento dos aluguéis
vencidos de janeiro/2013 a setembro/2013, além de encargos com IPTU e água. Ajuizou a ação
contra os 4, como devedores solidários. Entretanto, depreende-se dos documentos que
acompanharam a contestação oferecida pelos réus Padaria Tedeschini, Albino e Rosângela que,
na verdade, os débitos se referiam a um novo contrato de locação celebrado em 2010, com a
mesma empresa (mesmo CNPJ), contudo, com nova razão social (ARMAZÉM DO PORTO DO
LITORAL LTDA.), na época, devidamente representada por novos sócios, Marco Antônio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008733-93.2013.8.26.0562 -Voto no
4
Giancarlo Tedeschini. (fls. 113/116). Observo que neste segundo contrato, o corréu Marco
Antônio também assinou como fiador. Importante destacar que em 21/11/2008 houve alteração
contratual, pela qual retirou-se da sociedade os sócios Albino Pio e Rosângela Rodrigues de Sá
Oliveira, e foram incluídos os sócios Marco Antônio Bacchi de Oliveira e Giancarlo Tedeschini
Bacchi de Oliveira (fls. 201). É possível constatar, também, que em 06/06/2012, por nova
alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial, deixaram a sociedade os
sócios Marco Antônio e Giancarlo, e retornou à sociedade Albino Pio de Oliveira (fls. 201).
Desse modo, fácil aferir a ilegitimidade dos réus Albino e Rosângela, pessoas físicas; pois os
primeiros figuraram no contrato somente como representantes da pessoa jurídica do contrato
original. Logo, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo desta ação de cobrança.
Por este motivo, em relação a Albino e Rosângela, JULGO EXTINTO O PROCESSO, por
ilegitimidade passiva. PASSO AO MÉRITO. Considerando que o contrato foi celebrado pela
pessoa jurídica e não houve a regular desconsideração, é parte legítima para figurar no polo
passivo somente a empresa PADARIA TEDESCHINI, com alteração da razão social para
ARMAZÉM DO PORTO DO LITORAL LTDA., devidamente representada pelo último sócio,
regularmente citado nos autos, Albino Pio de Oliveira (fls. 201) e o fiador Marco Antônio
Bacchi de Oliveira. Compulsando os documentos acostados, verifica-se que a PADARIA
TEDESCHINI, a partir da alteração cadastral de 21/11/2008 (fls. 201), adotou nova razão
social, a saber, ARMAZÉM DO PORTO DO LITORAL LTDA. No entanto, trata-se da mesma
pessoa jurídica, inclusive, com o mesmo CNPJ. Portanto, somente em relação a ela e fiador
deve prosseguir o processo, pelo que passo à análise do mérito. Considerando, ainda, que a
citação deu-se na pessoa do último sócio, Sr. Albino, que inclusive ofereceu contestação em
nome da pessoa jurídica, regular está a citação da empresa. O contrato que subsidia as
alegações lançadas na petição inicial é aquele acostado na contestação (fls. 113/116). Ali é
possível verificar que havia uma aparente renovação, quando, na verdade as partes
pretenderam a regularização do contrato face às alterações do contrato social, seja em relação à
razão social, seja em relação ao representante legal da pessoa jurídica, única locatária. O valor
mensal do aluguel é o indicado na petição inicial (R$ 5.000,00), previsto no contrato de fls.
113/116. Sobre este valor incidirão somente juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo
com a tabela prática do E. Tribunal de Justiça, ambos desde os vencimentos. Pagamento se
comprova com recibos e nenhum foi apresentado pela ré, nem pelo fiador. Logo, há que se
considerar que houve, de fato, inadimplência em relação ao período declinado na petição
inicial, também em relação às prestações vincendas, até a devida imissão na posse do imóvel. O
mesmo há que se falar em relação aos débitos de IPTU e despesas de água pendentes sobre o
imóvel, por força da obrigação contratual assumida pela pessoa jurídica. Entretanto, afasto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008733-93.2013.8.26.0562 -Voto no
5
cobrança da multa compensatória equivalente a três aluguéis, prevista no contrato de locação,
eis que não pode ser cumulada com multa moratória. Portanto, indevida. Improcede, também, o
pedido de cobrança referente ao IPTU, pois ficou estipulado no contrato que o encargo cabe ao
locador (cláusula 5a - fls. 113). PASSO A ANALISAR O PEDIDO RECONVENCIONAL. Em
que pese o pedido dos réus, não merece prosperar. Isto porque não vislumbro a má-fé invocada.
Apesar da incongruência entre o pedido inicial e os documentos que a subsidiaram, com os
documentos acostados na contestação o pedido dos autores obteve fundamentação. No mínimo,
a situação é curiosa e não podem os réus se valerem da própria torpeza, pois após o
encerramento do contrato de locação original, renovou-se o contrato, após alteração do
contrato social com relação à razão social e composição dos sócios, tendo como novo
representante legal, o antigo fiador Marco Antônio, no caso, filho dos antigos sócios. Referida
situação, por si só, acarreta certa confusão contratual, capaz de afastar a alegada má-fé
invocada pelos réus. Demais disso, não se descarta possibilidade de eventual alteração
fraudulenta, haja vista a alteração da razão social e sucessão da empresa para o próprio filho,
dissolvida irregularmente e, anos depois, com retorno do antigo sócio, que permaneceu
unipessoal até a dissolução irregular. Mais não é necessário. Ante o exposto e por tudo mais
que dos autos consta, em relação aos corréus Albino Pio de Oliveira e Rosângela Rodrigues de
Oliveira, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO em relação a
PADARIA TEDESCHINI (antiga razão social da empresa ARMAZÉM DO PORTO DO
LITORAL LTDA.), representada por Albino Pio de Oliveira, e fiador MARCO ANTÔNIO
BACCHI DE OLIVEIRA, para condená-los, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis
vencidos indicados na petição inicial, no valor mensal de R$ 5.000,00, além dos vincendos até a
imissão na posse, com incidência dos encargos contratuais (multa de 10 %, juros de 1% ao mês
e correção monetária pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, tudo desde os respectivos
vencimentos), bem como o fornecimento de água no imóvel, no período declinado na petição
inicial, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação, e incidência de
juros de 1% ao mês desde a citação, ou desde os desembolsos, o que ocorrer primeiro, a ser
apurado mediante mero cálculo aritmético, afastando a multa compensatória, bem como
JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Sucumbente em parte os autores, arcarão com 2/3 das custas iniciais da ação
principal e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono dos réus Albino
e Rosângela, que arbitro em R$ 1.500,00; bem como sucumbentes os réus reconvintes, os
condeno ao pagamento das custas da reconvenção, despesas processuais e honorários
advocatícios ao patrono dos autores, que arbitro em R$ 1.500,00 (artigo 85, § 8o do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008733-93.2013.8.26.0562 -Voto no
6
Regularize-se o nome da corré Padaria Tedeschini, para que passe a constar ARMAZÉM DO
PORTO DO LITORAL LTDA. (fls. 201).”
O acolhimento dos embargos de declaração se deu nos seguintes termos:
“Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos requerentes (fls. 328/330), contra
a sentença de fls. 318/324, com fundamento no artigo 1022 e seguintes do Código de Processo
Civil. Sustenta erro material, pois os antigos representantes da empresa Padaria Tedeschini, Sr.
Albino e Rosangela, não foram incluídos pelo autor na petição inicial como partes, apesar de,
após indevida contestação oferecida em nome próprio, passaram a manifestar-se nos autos.
Dessa forma, não caberia sua condenação ao ônus da sucumbência em relação à ilegitimidade
reconhecida na sentença. Recebo os embargos, pois tempestivos, e os acolho, pois, de fato,
assiste razão ao embargante. Tanto na petição inicial, quanto em outras petições protocoladas
pelo autor, sempre foi feito referência aos requeridos como sendo somente a empresa e o fiador
constantes no contrato de locação. No entanto, ao ingressarem nos autos em nome próprio,
oferecendo contestação e arguindo ilegitimidade, o juízo foi induzido a erro. Em algumas
decisões (fls. 132) é possível a referência às pessoas físicas de Albino e Rosangela como sendo
partes do processo. Por todos estes motivos, incabível a condenação do autor ao pagamento de
honorários proporcionais, pois não deu causa ao reconhecimento da ilegitimidade de Albino e
Rosangela, de modo que a sentença deve ser aclarada. Assim sendo, passo a declarar a sentença
de fls. 318/324, para que o parágrafo referente à sucumbência passe a constar da seguinte
forma: "Sucumbentes os réus na ação e reconvenção, arcarão com o pagamento integral das
custas e despesas processuais, bem como bem como honorários advocatícios ao patrono dos
autores, que arbitro em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que reputo suficiente à
retribuição pelas duas ações. Não obstante o reconhecimento da ilegitimidade de Albino e
Rosangela, incabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios ao
patrono destes, pois a ação não foi ajuizada contra a pessoa física destes, mas sim, contra a
empresa, representada por eles. Contudo, ofereceram contestação em nome próprio, sem sequer
ser parte, induzindo a erro o juízo, o justificou o reconhecimento da ilegitimidade." No mais,
permanece inalterada a sentença. Intime-se.”
Artur dos Santos, José dos Santos e Joaquim Rodrigues dos Santos, na
qualidade de locadores, ajuizaram ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de
aluguéis contra a locatária Padaria Tedeschini (representada por Albino Pio de Oliveira e
Rosângela Rodrigues de Sá Oliveira) e o fiador Marco Antônio Bacchi de Oliveira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008733-93.2013.8.26.0562 -Voto no
7
Fundamentaram a ação na inadimplência da locatária no pagamento de aluguéis e encargos
de janeiro de 2013 a setembro de 2013 e informaram que o contrato de locação foi
celebrado para vigorar de 1/1/2005 a 31/12/2010, passando, após, a viger por tempo
indeterminado.
O imóvel foi desocupado no curso da lide e os autores, em 8/4/2014,
imitiram-se na posse dele (fls. 64).
Logo de início percebe-se que os autores incluíram na ação apenas dois réus,
a Padaria locatária e o fiador Marco, mas Albino e Rosângela contestaram o pedido junto
com a Padaria, como se também fossem réus (contestação fls. 105/108).
Sustentaram a ilegitimidade passiva dos três, alegando que em 1/12/2010 foi
celebrado outro contrato de locação do “autor” (sem especificar qual deles) com a empresa
Armazém do Porto Ltda., sendo esta empresa, portanto, a parte legítima para responder
pelos locativos.
Juntaram com a contestação o contrato de locação de fls. 113/116, firmado
entre os autores Artur, José e Joaquim (como locadores) e a empresa Armazém do Porto do
Litoral Ltda. (como locatária), tendo Marco Antônio Bacchi de Oliveira como fiador. Esse
contrato foi firmado em 1/12/2010, com vigência de 1/1/2011 até 31/12/2015, mediante
aluguel mensal de R$ 5.000,00.
Logo de plano extrai-se dos documentos de fls. 113, 118 e 119 que a Padaria
Tedeschini Ltda. e a Armazém do Porto do Litoral Ltda. possuem o mesmo CNPJ, de no
62.321.823/0001-76, isto é, cuida-se da mesma empresa, sendo irrelevante que tenham os
sócios sido substituídos.
Em réplica, os autores esclareceram que a Padaria era representada por
Albino e sua mulher Rosângela, sendo o fiador da locação o filho deles, Marco Antônio.
Em 21/11/2008, tal empresa sofreu alteração contratual, passando a denominar-se
Armazém do Porto do Litoral Ltda., com mudança de sócios: saíram Albino e sua mulher

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008733-93.2013.8.26.0562 -Voto no
8
Rosângela e entraram os filhos deles Marco Antônio (que já era fiador) e Giancarlo
Tedeschini Bacchi de Sá Oliveira.
Como se vê, as alegações do apelo são frágeis e não afastam a
responsabilidade da empresa ré e do fiador pela inadimplência, a qual não foi em momento
algum negada.
Pouco importa a existência do contrato firmado em nome da Armazém,
visto que se trata da mesma empresa Padaria Tedeschini, que apenas mudou sua
denominação social e seus sócios, pais e filhos.
É de se observar que os próprios apelantes fazem confusão entre as pessoas
jurídicas e seus sócios, incluindo-se no polo passivo os sócios Albino e Rosângela e
suscitando os três, em nome próprio, direito da empresa Armazém (quando aduzem que ela
não foi incluída na lide e isso impediria sua condenação), apesar de insistirem que são
empresas diversas. Como se vê, cuida-se da mesma empresa locatária (que possui o mesmo
CNPJ) e do mesmo fiador, de modo que ambos respondem pelo débito.
Cabe observar, ainda, que a sentença julgou Albino e Rosângela parte
ilegítima, mas eles recorreram como se tivessem sido condenados, em mais uma
demonstração de que o débito locativo da pessoa jurídica se mistura com o das pessoas
físicas dos sócios anteriores, que assinaram o contrato como representantes da Padaria.
O pedido da ação principal deveria mesmo ter sido acolhido em parte, assim
como a reconvenção (oposta apenas contra o autor Artur, pedindo a condenação deste ao
pagamento em dobro do valor pleiteado na ação de despejo c/c cobrança e mais
indenização por danos morais) deveria mesmo ter sido julgada improcedente.
Não há causa para alteração da sentença.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para R$ 4.000,00, já computadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008733-93.2013.8.26.0562 -Voto no
9
as duas ações.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator